Tribunal: TJES
Processo: 5012029-87.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012029-87.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: ALBERT IGLESIA CORREA DOS SANTOS JUNIOR
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012029-87.2023.8.08.0035
Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrido: ALBERT IGLÉSIA CORREA DOS SANTOS JÚNIOR
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR ALBERT IGLÉSIA CORREA DOS SANTOS JÚNIOR EM FACE DE TELEFÔNICA BRASIL S/A ONDE A PARTE AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE, TER ADQUIRIDO, EM JUNHO DE 2022, UM CHIP DE TELEFONE JUNTO A RÉ COM A FINALIDADE DE USAR EXCLUSIVAMENTE PARA SEU TRABALHO COMO CONTADOR. ADUZ TER VINCULADO O NÚMERO AO APLICATIVO
WHATSAPP BUSINESS
, EM QUE MANTINHA CONTATO COM SEUS CLIENTES, FORMALIZANDO CONTRATOS E TINHA ACESSO AOS DOCUMENTOS PESSOAIS. INFORMA QUE, EM 21/04/2023, TENTOU ACESSAR O APLICATIVO
WHATSAPP
, MAS NÃO CONSEGUIU, POIS ESTAVA DESLOGADO E AO TENTAR LOGAR E VINCULAR O NÚMERO AO
WHATSAPP
, ESSE REQUEREU A CONFIRMAÇÃO DOS DADOS DA CONTA POR MEIO DO CÓDIGO DE 6 DÍGITOS DO AUTOR, ENTRETANTO, NÃO CHEGOU O CÓDIGO VIA SMS, POIS O NÚMERO JÁ NÃO PERTENCIA MAIS AO AUTOR. ALEGA TER RECEBIDO A INFORMAÇÃO DA REQUERIDA DE QUE O AUTOR NÃO FAZIA RECARGAS, NEM ADQUIRIU UM PLANO DE TELEFONIA, ASSIM SEU NÚMERO FORA CANCELADO, O QUE LHE CAUSOU DIVERSOS TRANSTORNOS. POR FIM, REQUER O PAGAMENTO DE UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
EM SUA CONTESTAÇÃO ALEGA A RÉ, PRELIMINARMENTE, INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO AUTOR. NO MÉRITO, SUSTENTA QUE A PARTE TEVE A LINHA PRÉ-PAGA DESPROGRAMADA POR AUSÊNCIA DE RECARGAS. AFIRMOU QUE A ÚNICA RECARGA SE DEU EM 24/05/2022, NÃO COMETENDO A EMPRESA RÉ NENHUM ATO ILÍCITO, SENDO INCLUSIVE, RECONHECIDO PELA ANATEL A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 632/2014, CONFORME ARTIGOS 67 E 72 DO DISPOSITIVO. ARGUIU, AINDA, DESVIO DE FINALIDADE DO CONTRATO, POIS A LINHA FOI ADQUIRIDA PARA FINS COMERCIAIS. REQUER, EM SUMA, A IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a requerida a pagar ao autor R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos a partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ. Sem custas e honorários, ex vi legis.” (4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA MODIFICAR
IN TOTUM
A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO. SUBSIDIARIAMENTE, NA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
ANALISANDO, DETIDAMENTE, OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS EM CONJUNTO COM O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER CASO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. ISTO PORQUE, ANALISANDO DETIDAMENTE O CADERNO PROCESSUAL, VERIFICO QUE A EMPRESA RECORRENTE NÃO FOI CAPAZ DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONDUTA POR ELA ADOTADA, AO CANCELAR A LINHA TELEFÔNICA E, POSTERIORMENTE, TRANSFERI-LA A TERCEIROS. EXPLICO. CONFORME OS DOCUMENTOS ACOSTADOS NO FEITO, VERIFICO QUE A PARTE AUTORA, ORA RECORRIDO, DEIXOU DE REALIZAR RECARGAS DA SUA LINHA TELEFÔNICA DE PLANO PRÉ-PAGO, A PARTIR DE 24/05/2022, OU SEJA, EM PERÍODO SUPERIOR A 06 MESES (ID. 7503918 - Pág. 4). DIANTE DISSO, SERIA LÍCITO O CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA DA AUTORA.
ANTES, PORÉM, SERIA NECESSÁRIA A NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL - O QUE NÃO OCORREU, NA ESPÉCIE.
VEJA-SE QUE, PARA REALIZAR A SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA, MESMO QUANDO O CONSUMIDOR DEIXA DE REALIZAR RECARGAS, É INDISPENSÁVEL A NOTIFICAÇÃO DELE, DE ACORDO COM AS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO 632/14 DA ANATEL, SENÃO VEJAMOS:
Art. 90.
Transcorridos 15 (quinze)

dias da notificação
de existência de débito vencido ou de término do prazo de validade do crédito, o Consumidor pode ter suspenso parcialmente o provimento do serviço. [...] Art. 93. Transcorridos 30 (trinta) dias do início da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso totalmente o provimento do serviço. [...] Art. 97. Transcorridos 30 (trinta) dias da suspensão total do serviço, o Contrato de Prestação do Serviço pode ser rescindido. (Grifei).
ASSIM, EM QUE PESE A IRRESIGNAÇÃO DA RECORRENTE, VERIFICO QUE O CANCELAMENTO DA LINHA DO CONSUMIDOR E DISPONIBILIZAÇÃO DO NÚMERO A TERCEIRO OCORREU DE FORMA INDEVIDA, ESTANDO ACERTADA A R. SENTENÇA. COMPREENDO QUE OCORREU FALHA NOS SERVIÇOS DA REQUERIDA, NA MEDIDA EM QUE NÃO SE CERCOU DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS E PERTINENTES NA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS E, NESSA MEDIDA, O FORNECEDOR DE SERVIÇOS RESPONDE, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES, PELOS DEFEITOS RELATIVOS À MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS. LOGO, A RECORRENTE TEM O DEVER DE INDENIZAR O RECORRIDO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 186 C/C 927 DO CÓDIGO CIVIL C/C 14 DO CDC. NO TOCANTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ENTENDO POR MANTÊ-LA NOS MOLDES FIXADOS PELO JUÍZO DE PISO, TENDO EM VISTA ESTARMOS DIANTE DE CONDUTA QUE LESIONOU A PARTE AUTORA, ORA RECORRIDO, ENQUANTO CONSUMIDOR, SITUAÇÃO QUE É SUFICIENTE PARA GERAR INDENIZAÇÃO PELOS SENTIMENTOS EXPERIMENTADOS POR ESTE, OS QUAIS NÃO SE LIMITARAM À ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO, DISSABOR OU DAS INTEMPÉRIES DO COTIDIANO, MAS GERARAM DANOS SUSCETÍVEIS DE SEREM INDENIZADOS NO CAMPO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
FIXADO, É SABIDO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. DESSA FORMA, AO ARBITRAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ANDOU BEM A COLEGA SENTENCIANTE, FIXANDO MONTANTE QUE NÃO É CONSIDERADO, PELAS PECULIARIDADES DO CASO, NEM IRRISÓRIO, NEM EXCESSIVO.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)